Tribunal: TJMT
Processo: 1026847-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026847-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), NUTRIFORT RACOES E CONCENTRADOS LTDA - CNPJ: 05.093.595/0001-90 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE ORSI - CPF: 695.831.101-91 (AGRAVANTE), FRANCOASE PONTI SELETTI ORSI - CPF: 034.157.369-89 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS ADOTADAS TEMPESTIVAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da Ação Monitória, afastando a alegação de prescrição trienal da pretensão executiva com base na ausência de citação válida no prazo do artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se a demora na citação dos agravantes configura prescrição da pretensão executiva, considerando o prazo trienal das Cédulas de Crédito Bancário e a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As Cédulas de Crédito Bancário estão sujeitas ao prazo prescricional de três anos, conforme disposto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável pela Lei nº 10.931/2004.

4.

A interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, nos termos do artigo 240 do CPC.

5.

Consoante a Súmula 106/STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

6.

No caso dos autos, a análise do caderno processual demonstra que a demora na citação decorreu de dificuldades no trâmite judicial e de diligências para localizar os agravantes, não podendo ser atribuída à inércia do agravado, que tomou todas as providências necessárias ao andamento do feito.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ), consolidou o entendimento de que a demora na citação imputável ao aparelho judiciário não configura prescrição.

8.

Assim, considerando que a demora na citação decorreu de circunstâncias alheias à conduta do agravado, não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que afastou a prescrição e rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na citação decorrente de dificuldades processuais ou falhas do mecanismo judicial não configura prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ, desde que o autor adote as diligências necessárias ao andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Civil, art. 206, §3º, VIII;

·

CPC/2015, art. 240;

·

Lei nº 10.931/2004, art. 44;

·

Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/03/2023;

·

STJ, AgInt no AREsp 1.929.370/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/10/2023;

·

STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCOASE PONTI SELETTI ORS, FERNANDO JOSE ORS e NUTRIFORT RACOES E CONCENTRADOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória nº 1009520-82.2017.8.11.0003, ajuizada por
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e BANCO DO BRASIL SA.
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Para tanto, afirmam os agravantes que a citação válida ocorreu fora do prazo prescricional de 3 (três) anos previsto para as cédulas de crédito bancário, conforme disposto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Aduzem que a demora na efetivação da citação não foi justificada por circunstâncias excepcionais e atribuem a inércia exclusivamente ao agravado.

Buscam o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

242765185).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 248342199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O ponto central a ser decidido neste recurso é a verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva.

Inicialmente, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao prazo trienal, conforme artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável pela Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que a demora na citação dos devedores ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que o agravado realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição pressupõe que a ausência da citação, transcorrendo o prazo prescricional do título, se deve aos impulsionamentos e condução do credor, de forma que, existindo inércia do exequente, o que não se verificou na hipótese, implica o reconhecimento da prescrição.

No caso dos autos, ficou constatado que o agravado promoveu todas as diligências necessárias para viabilizar a citação dos agravantes. A expedição de mandados de citação, buscas por novos endereços e outras medidas foram adotadas tempestivamente, evidenciando que o agravado não se manteve inerte.

Além disso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, prontamente diligenciou para o cumprimento dos atos necessários ao regular prosseguimento da ação. A morosidade processual, portanto, não se configura como desídia da parte exequente, mas sim como resultado de dificuldades inerentes ao trâmite judicial, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito.

Sobre a matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.102.431/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 179), consolidou a orientação de que não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106/STJ ("
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
").

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025